Tribunal: TJPA
Processo: 0814401-15.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814401-15.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO FERNANDES SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LEONARDO FILETO CEZAR CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0814401-15.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

LEONARDO FILETO CESAR CARVALHO

ADVOGADO:

IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO – OAB/PA 18.623-A

APELADO:

ANTÔNIO FERNADES SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS A FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO (ART. 357 DO CPC). DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em razão da não transferência de veículo automotor vendido em 2014, permanecendo o bem registrado em nome do autor, com débitos de IPVA, licenciamento e multas. Após a apresentação de contestação e réplica (ID 33780496), sobreveio ato ordinatório para verificação de certidões (ID 33780497) e, em seguida, foi proferida sentença (ID 33780499), sem prévia decisão de saneamento e organização do processo, tampouco manifestação das partes sobre a produção de provas ou sobre eventual julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a observância da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, em demanda que envolve controvérsia contratual e necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia versa sobre negócio jurídico de compra e venda de veículo, responsabilidade pela transferência da titularidade perante o órgão de trânsito, eventual ilegitimidade passiva e assunção de débitos posteriores, matérias que demandam cognição exauriente e produção de provas documental, oral e, se pertinente, pericial.

4.

O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados, conforme art. 355 do CPC, o que não ocorre em controvérsia contratual que exige esclarecimento fático.

5.

O magistrado encerra o feito imediatamente após a fase postulatória, sem promover a fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, deixando de resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos de fato e de direito, definir a distribuição do ônus da prova e especificar os meios probatórios admitidos.

6.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva ressalta que o art. 357 do CPC institui modelo de saneamento compartilhado, estruturado nos princípios constitucionais do contraditório, da isonomia, da ampla defesa e da cooperação (art. 6º do CPC), com a finalidade de evitar decisões surpresa e retrabalho jurisdicional, assegurando paridade e participação efetiva das partes.

7.

Leonardo Carneiro da Cunha destaca que, na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve corrigir vícios, declarar o processo saneado, delimitar os pontos controvertidos de fato e de direito, distribuir o ônus da prova e designar as provas a serem produzidas, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e aos deveres de esclarecimento e prevenção decorrentes do princípio da cooperação.

8.

A supressão dessa fase estrutural, aliada à inexistência de intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado, configura decisão surpresa e viola os princípios do contraditório substancial, da cooperação e do devido processo legal.

9.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece que o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de provas caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a nulidade da sentença (TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025).

10.

A visualização do andamento processual demonstra que, após a réplica, não houve decisão de saneamento, nem designação de audiência de organização, tampouco requerimento das partes para julgamento antecipado, o que evidencia a nulidade absoluta da sentença por ausência de estabilização da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a fase de organização e saneamento do processo, com regular instrução.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença após a fase postulatória, sem a realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, quando necessária à delimitação das questões controvertidas e à produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade por error in procedendo.

2.

A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado da lide viola os princípios do contraditório substancial, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 355 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0814401-15.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

LEONARDO FILETO CESAR CARVALHO

ADVOGADO:

IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO – OAB/PA 18.623-A

APELADO:

ANTÔNIO FERNADES SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LEONARDO FILETO CESAR CARVALHO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Paragominas - Pará,

que julgou parcialmente procedente a pretensão conforme parte dispositiva visualizada:

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

negócio jurídico inexistente;

b.

veículo revendido a terceiro no ano de 2014, com entrega do DUT – Documento Único de Transferência;

c.

responsabilidade pela transferência da titularidade ao encargo do atual adquirente;

d.

a falta de comunicação ao Detran/Pará da alienação do veículo a uma revendedora informal traz a responsabilidade solidária do Apelado pelos débitos e

e.

ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33780501
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33780508).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0814401-15.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

LEONARDO FILETO CESAR CARVALHO

ADVOGADO:

IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO – OAB/PA 18.623-A

APELADO:

ANTÔNIO FERNADES SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente do Procedimento Comum e princípios constitucionais correspondentes.

Sigo, então, expondo o cenário fático extraído da objurgada:

Antonio Fernandes Soares ajuizou ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência em face de Leonardo Fileto Cesar Carvalho e Banco Bradesco Financiamentos S.A. Narra que, em 2014, vendeu o veículo VW/GOL 1.6 POWER, cor prata, ano/modelo 2009, placa JVS0335, chassi n.º 9BWAB05U09T231525, código RENAVAM 133491838, para uma revendedora de automóveis desta cidade, entregando o Certificado de Registro de Veículo assinado e demais documentos necessários à transferência. Aduz que o revendedor afirmou que providenciaria a transferência quando realizasse nova venda do bem.

Relata que, ao consultar sua CNH digital em 2022, percebeu que o veículo ainda constava registrado em seu nome, com débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito, atualmente no montante aproximado de R$ 7.973,84. Assevera que não conseguiu mais localizar a antiga revenda, mas descobriu que o automóvel foi financiado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em favor de Leonardo Fileto Cesar Carvalho, permanecendo, contudo, em nome do autor perante o órgão de trânsito.

Sustenta que os requeridos, embora detenham a posse e a relação econômica com o bem, não promoveram a transferência da propriedade nem quitaram os débitos incidentes após a venda, expondo o demandante a sucessivas cobranças e ao risco de responsabilização por eventuais acidentes. Requer, em síntese, que os réus sejam compelidos a transferir o veículo para o nome do adquirente atual, a assumir integralmente os débitos de IPVA, licenciamento e multas desde a alienação, bem como a indenizar o autor por danos morais. Formula ainda pedidos subsidiários e de tutela de urgência.( PJe ID 33780499)

Perceba que o quadro fático parte da análise acerca do negócio jurídico que envolve os litigantes, examinando as nuances acerca da transferência do veículo; momento em que ocorreu e quem é responsável por esse ato, além de analisar a ilegitimidade passiva ad causam dos arguintes.

Questões que, em minha compreensão, demandam a cognição exauriente negada pelo julgado
a quo
que entendeu por sentenciar açodadamente.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente

que, por envolver questão contratual/rescisão/efeitos jurídico-processuais, a confecção dos meios de prova documental, oral

e pericial, se o último for cabível ao caso concreto, imperiosa é, inclusive ao necessário debate jurídico, que exige o cumprimento das seguintes etapas processuais subsequente à fase postulatória:

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória( inicial-contestação-réplica). Todavia, de forma açodada, surpresa

e sem comunicação aos litigantes,

entendeu por sentenciar atraindo, por via de consequência,

a nulidade da objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é precipitada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão contratual e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado deixa de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate pericial ,

porque, em assegura repetição,

age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo,

eis a inviabilidade do julgamento antecipado

dada

a necessidade de confeccionar meios de prova exigindo

o necessário debate, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Em apoio ao raciocínio jurídico presente, segue a visualização:

Do lado esquerdo da tela, observa-se que no ID 33780496 há a inserção da réplica, enquanto ato final da fase postulatória.

Há um cadastramento de decisão( PJe ID 33780497) que, na verdade, a redação é uma diligência para que a UPJ verifique as certidões. E, passo seguinte, surge sentença no PJe ID 33780499.

Não há a fase do artigo 387 do CPC, não há petição das partes almejando o julgamento antecipado da questão, portanto, atraindo a nulidade dada a surpresa do julgado, que violador dos princípios constitucionais processuais.

À vista disso, em sede de prelibação, conheço do

Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade, mas tenho por cassá-la s
egundo fundamentação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados,

os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto da etapa processual acima assinalada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 24 fev. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 24 fev.. 2026.

Belém, 24/03/2026